Tribunal: TJDFT
Processo: 0702092-86.2020.8.07.0017
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. TAXAS DE CONDOMÍNIO. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. LITISPENDÊNCIA. EXTINÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
I. Se a primeira ação não foi finalizada, encontrando-se em fase de constrição de bens, deve prevalecer o entendimento de restar configurada a litispendência.
II. Ainda que verificado o instituto da continência – o objeto desta ação ser mais abrangente do que aquele que serviu de causa de pedir da primeira lide -, o caminho seria o mesmo: a extinção sem resolução de mérito.
III. Firmada a tese no IRDR no 14 (Processo no 0704465-61.2018.8.07.0017), no sentido de que “No âmbito das relações jurídicas de trato sucessivo, é possível incluir, no valor da dívida, prestações vencidas e não pagas no curso do processo de execução, sem que isso implique ofensa à exigência de que a obrigação representada no título extrajudicial seja certa, líquida e exigível, desde que viável a fixação do quantum debeatur mediante simples cálculo aritmético”, nenhuma dúvida de que as prestações vincendas devem ser incluídas no valor da dívida cobrada.
IV. Recurso conhecido e improvido.